Tribunal: STF
Processo: RHC 66123
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
RECURSO DE ' HABEAS CORPUS'.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIENCIA.
INQUERITO POLICIAL ABERTO POR PROVOCAÇÃO DO JUIZ.
NÃO HÁ ILEGALIDADE EM QUE O JUIZ PROVOQUE A ABERTURA DE INQUERITO
POLICIAL, SE ENCONTRA POSSIBILIDADE DE HAVER CRIME EM ATO PRATICADO
NO CURSO DE AÇÃO CIVIL. JA SE ENCONTRA ULTRAPASSADA A FASE DO
INQUERITO, COM A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
NÃO HÁ CABIDA PARA O 'HABEAS CORPUS' SE OBJETIVA ELE O TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, QUANDO A COMPLEXIDADE DOS
FATOS EXIGE AMPLO EXAME DAS PROVAS. O QUE E INCOMPATIVEL COM AQUELE
MEIO PROCESSUAL.